Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-11.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004260-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO NERY QUINTAS - CPF: 942.853.498-68 (VÍTIMA), KATHIELE DA SILVA GUIMARAES - CPF: 025.770.221-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃ
O
DO APELANTE
.
ALEGADA FRAG
ILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADA
S
PELASPROVASCOLHIDAS
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

2
.
ALEGADO
BIS IN IDEM
QUANTO À INCIDÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS EM CADA ETAPA DOSIMÉTRICA
. 3.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.APELANTE MUTIRREINCIDENTE.
4. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E APELANTE MULTIRREINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 5.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e das testemunhas, que
o apontaram

como o autor do

crime narrado na
denúncia.

2. A reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundad
a
s em condenações distintas e com registro de trânsito em julgado anterior, sem que
isso
viole a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça ou configure
bis in idem
, exatamente o caso destes autos nos quais se constatou a
multirreincidência
do apelante.

3.
Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

4.
No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja inferior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, deve ser mantido o inicial
f
echado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
multirre
in
cidência
do apelante.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder Carvalho Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara Criminal de Barra do
Garças-
MT, nos autos da Ação Penal n.
1004260-11.2023.8.11.0004
, condenando-o pela prática do delito de furto

qualificado
(
art
.
155,
§ 4º, II
,
do Código Penal), à pena de
3
(
três
) anos e
3
(
três
) meses de
reclusão
, em regime
fechado
,
bem como ao pagamento de

25
(vinte
e cinco) dias-multa
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
180238704
,
requer
:
(i)
a
sua absolvição
d
o crime de furto
, co
m fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a condenação
; (
ii
)
a readequação da dosimetria
da pena
, tendo em vista a exasperação
do elemento octogonal referente aos
maus antecedentes
, bem como a
agravante da reincidência,
em razão de
bis in idem
; (
iii
) a
compensação integral
d
a atenuante da confissão espontânea
com
a agravante da reincidência; e (
iv
) a aplicação de regime mais brando para o cumprimento
da
pena
que lhe foi aplicada
.

Nas contrarrazões constantes no ID
180238709
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
185382686
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
180238656
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]
Consta dos autos que, no dia 02 (dois) de março de 2.023, por volta das 09h00min, no interior do ponto empresarial do estabelecimento denominado “Ice
Colde
”, situado na Rua Moreira Cabral, n.º 526, Bairro Campinas, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado
EDER CARVALHO SILVA,
ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si e medi
ante fraude, coisa alheia móvel
, pertencente a vítima Paulo Roberto Nery Quintas, consistente no aparelho de telefone celular, da marca Asus, Modelo Plus, de cor azul, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), item posteriormente recuperado pela Polícia e restituído ao proprietário.

De acordo com o apurado, no dia do evento criminoso, o denunciado entrou nas dependências do estabelecimento e lá, mediante fraude ao passar-se como possível consumidor, conversando ainda com a vítima no sentido de que tiraria uma fotografia de um equipamento, aproveitando-se também da situação de Paulo Roberto estar atendendo um cliente, subtraiu, para si, o referido aparelho de telefone celular, que estava por cima do bebedouro de água lá instalado, evadindo-se, em seguida, do local.

Assim, percebendo a subtração, o ofendido comunicou o fato à Polícia, sendo certo que, após proceder ao reconhecimento fotográfico do denunciado, os policiais realizaram diligências, por meio das quais lograram êxito em recuperar o aparelho do telefone celular subtraído e identificar devidamente o denunciado como o autor da infração penal, quem, em interrogatório inquisitorial, confessou a prática delituosa.

[...].

A materialidade do crime de furto ficou
comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
180238213, p. 2-3
);
termo de reconhecimento (ID
180238213, p. 9), termo de exibição e apreensão (ID 180238213, p. 25);
e
auto de avaliação indireta (ID 180238236)
; como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de
a defesa

sustentar a ausência de provas para a condenação
do apelante
, ressai destes autos que há
elementos probantes que
demonstram a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida
nestes autos.

Com efeito,
ao ser interrogado em sede extrajudicial, o apelante confessou a prática do crime patrimonial, nos seguintes termos:

[...]
QUE sobre os fatos em que pesa contra o interrogando informa que são verdadeiras; QUE naquele dia, acreditando que seria após o almoço o interrogando transitava pelas vias da cidade, momento que adentrou uma loja que arruma aparelho de
ar condicionado
. Lembrando-se que naquele local estava um senhor atendendo uma mulher; QUE viu por cima de um balcão um aparelho celular, tendo naquele momento pego o aparelho e saído do local; QUE de posse do aparelho celular se dirigiu até a cidade de Aragarças, quando então encontrou com um indígena e vendeu o aparelho para ele; QUE vendeu o aparelho pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais); QUE comprou pedra e fumou a droga; QUE entregou para o indígena o aparelho com o chip, não se recorda da marca do aparelho lembrando-se somente da cor, uma cor escura, podendo ser preta; QUE não sabe dizer nada daquele indígena, não podendo dar informações que o identifique; QUE está arrependido dos seus atos; QUE naqueles dias estava "afundado" nas drogas, razão pela qual praticou o furto do celular; QUE solicita das autoridades (delegado e juiz) INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO; QUE não tem nada contra o(a) Delegado(a), o(a) Escrivão(ã) ou qualquer Investigador que desta Delegacia
[...]
(
Trechos do
interrogatório extrajudicial
do apelante, visto no
ID

180238237)

Do mesmo modo, a autoria foi confirmada pelos depoimentos colhidos
nas duas fases da persecução penal,
tal como consta desta parte da
sentença condenatória:

“
PAULO ROBERTO NERY QUINTAS, vítima, disse que em meados de fevereiro estava trabalhando numa pequena oficina de um amigo. Que por volta de 18h/18h30min estava atendendo uma cliente e um indivíduo passou na calçada e ficou escutando a conversa. Que ele (o indivíduo) se interessou por uma máquina que estava no fundo da oficina e adentrou. Que ele (o indivíduo) pediu permissão para entrar e tirar uma foto. Que ele (o indivíduo) se aproveitou da situação, pois estava atendendo uma cliente, e subtraiu o telefone que estava de fácil acesso, em cima de um filtro de água. Que só percebeu a subtração do celular depois, por volta das 20h/20h30min, quando estava indo
embora. Que registrou a queixa e o aparelho foi restituído. Que ele (o indivíduo) alegou que iria tirar foto de uma máquina de lavar. Que ele (o indivíduo) tinha um celular grande, parecendo um tablete, simulando tirar foto da máquina. Que só deu falta do aparelho após 1h. Que não reconheceu o indivíduo na delegacia.

JAIR LUIZ DA SILVA, policial civil, testemunha, disse que o réu é contumaz nessa prática de furtar celulares. Que ele furtou o celular de um senhor e vendeu para KATHIELE, vendeu/trocou em droga lá, lá em Aragarças/GO. Que identificaram com quem estava o celular. Que foram até lá e o celular estava com KATHIELE. Que KATHIELE entregou o celular para a polícia e falou de quem tinha comprado. Que pegaram o celular e encaminharam KATHIELE para a delegacia de Aragarças/GO. Que lá o celular foi restituído à vítima. Que já estavam atrás do réu. Que há uns 10 procedimentos do réu de furto. Que o réu está preso em Aragarças/GO. Que não se recorda de como identificaram o réu nesse furto. Que através de investigações chegaram na KATHIELE. Que pegaram o réu num furto de celular em uma panificadora. Que apareceram vários B.O. dele (do réu) furtando, que essa é a prática dele (do réu), furtar. Que foram juntando uma coisa com a outra e chagaram no réu. Que enquanto isso o réu foi preso em Aragarças/GO, com vários celulares. Que o réu confessou os crimes, entre eles esse da KATHIELE.

KEILA CRISTINA BASSO PEREIRA BAPTISTA, policial civil, testemunha, disse que foi solicitado via judicial a quebra do sigilo desse aparelho, para verificar se havia tido algum outro chip cadastrado e foi constatado que essa pessoa de KATHIELE havia cadastrado esse chip no aparelho. Que deslocaram até a residência dela. Que o celular foi apreendido em poder dela e ela indiciou a pessoa de EDER (o réu) como vendedor do aparelho celular.

KATHIELE DA SILVA GUIMARÃES, testemunha, disse que comprou o celular no site do mercado livre da cidade. Que é uma página no
Facebook
. Que não se recorda quem entregou o celular. Que o celular foi entregue por dois rapazes. Que possui as conversas/mensagens da negociação. Que o celular foi entregue por rapazes mais jovens e o negociante era um senhor de cabelo branco (quando demonstrada a imagem do réu).
”

De outro lado, ao ser interrogado em juízo, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
No entanto,
é imperioso concluir
as teses apresentadas nas razões recursais não têm consistência
, na medida em que
ele
não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério
Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas, os quais confirmaram os elementos de
convicção
colhidos no curso da instrução processual.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime
de furto
qualificado
por parte do apelante
,
fato
, esse, que fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na
sua
absolvição do apelante no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da pena aplicada ao apelante, insta
reproduzir
estas razões utilizadas pelo
juízo de primeiro grau:

[...]
Passo, consequentemente, a dosar a pena.

O crime do art. 155, §4º, II, do CP ostenta pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

Atento à previsão do art. 59 do CP, entendo que somente os
antecedentes
merecem valoração, pois desfavoráveis, diante da MULTIRREINCIDÊNCIA do acusado, consubstanciada no
PEP n. 0020864-57.2017.8.11.0042
, ostentando diversas condenações por crimes contra o patrimônio.

Fixo a pena-base em
2 anos e 9 meses de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da
confissão
, prevista pelo art. 65, III, “d”, do CP. Também presente a circunstância agravante da
multirreincidência
, prevista pelo art. 61, I, do CP, consubstancia no
PEP n. 0020864-57.2017.8.11.0042
, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Nesse passo, há de ser reconhecida a preponderância da agravante, com a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Fixo a pena-intermediária em
3 anos e 3 meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Logo,
CONDENO
o réu à pena de
3 anos e 3 meses de reclusão e 25 dias-multa
.

Conforme descrito no relatório, o apelante sustenta que a autoridade judiciária uti
lizou o mesmo fundamento para valorar negativamente os maus antecedentes e a agravante da reincidência.

Contudo
, consoante
se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, diferente do que alega
Eder
, o sentenciante utilizou-se

d
o Processo
E
xecutivo de
P
ena n
.

0020864-57.2017.8.11.0042
,
no
qual
ele tem
17 (dezessete) guias com condenações transitadas em julgado.

Sendo assim, em que pese o juízo de origem não
ter
indicado especificamente quais condenações utilizou para exasperar a pena na primeira ou na segunda fase da dosimetria,
diante da exorbitante quantidade de condenações anteriores
,
não está caracterizado o
bis in idem
.

Isso porque,
n
ão há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de
bis in idem
ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte
.

A
liás, ao
apreciar o tema, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A
GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
. 4.
Inexiste bis in idem ao se considerar, na primeira fase da dosimetria, a existência de condenações anteriores a título de maus antecedentes e, na segunda fase, a título de agravante da reincidência.
5. A exasperação da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais negativas deve ser na fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique elevação em patamar superior
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.679.045/AC). 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 595876 SP 2020/0168242-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
d
ata de
j
ulgamento: 19
.
04
.
2022, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
25
.
04
.
2022)
Destacamos

Desse modo, não se pode cogitar em
bis in idem
no caso em análise, uma vez que o sentenciante considerou condenações diferentes para majorar os maus antecedentes do apelante
na primeira fase da dosimetria,
e reconhecer a agravante da
reincidência, na segunda fase.

Por derradeiro, o
apelante almeja a compensação
integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

Acerca do tema, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
readequou a redação do Tema Repetitivo n. 585
afirmando
que
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
.

Destacamos

Além disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça

deixou assentado
que
“
A
multirreincidência
obsta
a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”
.

Daí por que, na espécie,
não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o apelante é
multirreincidente
, uma vez que
tem
17 (dezessete) condenações anteriores com trânsito em julgado
, consoante acima foi afirmado.

No
tocante
ao regime prisional,
mantém-se
o regime inicial fechado para cumprimento da pena aplicada
ao apelante
, uma vez que, não obstante
seja
inferior
a 4 (quatro)
anos
de reclusão, verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
multirreincidência

de
Eder
, revela-se correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, consoante as diretrizes do art.33,§ 3º, do Código Penal,
e
tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME PRISIONAL.
PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO
DESPROVIDO. 1.
Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP
.
Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1891460 AM 2021/0154527-3, Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento: 19.
10
.
2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27
.10.
2021)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Eder Carvalho Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024